Tribunal: STF
Processo: HC 262631
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 772.113, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 43 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; nos arts. 121, § 2º, I e IV (duas vezes); e 288 do Código Penal; nos arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003; e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



    3. A parte impetrante pede que seja anulada a sessão do Tribunal do Júri e, de forma cumulativa, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



    4. Decido.



    5. De início, observo que o ato coator faz referência a “acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, quando o correto seria “acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”. Cuida-se de mero erro material que não prejudicou a análise do writ. 



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a “Magistrada advertiu o requerente acerca do seu direito ao silêncio, frisando que ele ‘não está obrigado a responder nenhuma pergunta e o seu (...) direito ao silêncio será respeitado’ (...). Observa-se que apenas houve menção ao fato do réu ter ‘falado quase nada’ em sede policial, como bem destacado na revisional, não se verificando qualquer nulidade ou parcialidade do juízo, sendo apenas uma constatação dos fatos”.



    9. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o exame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator